Tribunal: TJPA
Processo: 0014209-12.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-09-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014209-12.2016.8.14.0401

APELANTE: ROBERTO ALBUQUERQUE TENORIO CALDAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA, COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO. ACUSADOS MENORES DE 21 ANOS AO TEMPO DOS FATOS. REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL À METADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 115 DO CP. DECURSO DE PRAZO SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS ENTRE A PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA E A DISTRIBUIÇÃO DOS AUTOS A ESTE RELATOR. PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO RECONHECIDA DE OFÍCIO. EXTENSÃO DOS EFEITOS AO CO-RÉU NÃO APELANTE. RECURSO DE APELAÇÃO PREJUDICADO.

1. Os acusados foram, ambos, condenados à pena de reclusão de 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias e 34 (trinta e quatro) dias-multa, hipótese em que o prazo prescricional aplicável à pena em concreto é de 08 (oito) anos, nos termos do art. 109, inciso IV do CP/40, reduzido à metade, por força da menoridade de ambos os agentes e do disposto no art. 115 do mesmo diploma legal. A sentença condenatória foi proferida em 23.03.2018, transitando em julgado para o Ministério Público em 24.04.2018, tendo transcorrido mais de 04 (quatro) anos desde então, antes mesmo da distribuição destes autos de apelação a este relator, tornando prescrita a pretensão punitiva do Estado, a ser reconhecida de ofício, por consistir em matéria de ordem pública.

2. Embora o réu Ederson Augusto Santos não tenha recorrido da sentença condenatória, a superveniência da causa extintiva de punibilidade há de se estender a ele por força do disposto no art. 580 do CPP.

3. Recurso prejudicado. Prescrição superveniente da pretensão punitiva do Estado reconhecida de ofício, extinguindo a punibilidade do apelante e também do co-réu não apelante.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em declarar de ofício a prescrição superveniente da pretensão punitiva do Estado, restando prejudicado o recurso de apelação.

30ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal, aos dezenove a vinte e seis dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 30 de setembro de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta somente pelo acusado ROBERTO ALBUQUERQUE TENÓRIO CALDAS em face de sentença condenatória proferida pelo juízo da 5ª vara criminal da comarca de Belém/PA, em 23.03.2018 (Num. 8907393 - Pág. 1/Num. 8907400 - Pág. 3), nos autos da Ação Penal nº 0014209-12.2016.8.14.0401 (migrado ao sistema PJE), a qual os condenou à pena de 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias e 34 (trinta e quatro) dias-multa, pela prática do crime de tentativa de roubo majorado, previsto no Art. 157, §2º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do CP/40, tendo como vítimas Ionara Maria de Souza e Silva e Luana Coelho da Silva.

Embora dois sejam os acusados, somente o réu Roberto apelou, alegando em suas razões recursais
error in judicando
do juízo de origem, ao deixar de aplicar, na 2ª fase da dosimetria penal, a atenuante da menoridade dos acusados, que contavam com menos de 21 anos ao tempo dos fatos, o que atrairia a incidência do art. 65, inciso I do CP/40, gerando a diminuição da pena-base em 1/6. Dessa feita, requer a reforma da sentença, com readequação do
quantum
de pena aplicado.

A sentença transitou livremente em julgado para o réu Ederson Augusto Santos da Luz em 09.01.2020 (Num. 8907407 - Pág. 3).

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o parcial provimento do recurso, para reconhecer a incidência da atenuante da menoridade penal, embora entenda que sua aplicação seja inviável diante da pena-base aplicada (Num. 8907408 - Pág. 7/ Num. 8907409 - Pág. 4).

Os autos foram migrados ao sistema PJE em 18.05.2022 (Num. 8907410 - Pág. 1) e distribuídos a este relator em 06.04.2022.

Instado a se manifestar, o
parquet
de 2º grau opinou pelo provimento do recurso, com a aplicação da atenuante requerida, consoante parecer de Num. 9456748.

Eis o relatório, que submeto à revisão.

Sugiro a inclusão em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

I – Juízo de admissibilidade do recurso

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos e requisitos recursais de admissibilidade.

II – Do reconhecimento de ofício da prescrição da pretensão punitiva do Estado.

Analisando detidamente os autos, tenho que o mérito recursal encontra-se prejudicado ante a ocorrência da prescrição superveniente da pretensão punitiva do Estado, senão vejamos.

A sentença condenatória foi proferida em
23.03.2018
(Num. 8907393 - Pág. 1/Num. 8907400 - Pág. 3), aplicando a ambos os acusados a mesma pena, qual seja, de 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 34 (trinta e quatro) dias-multa.

Ciente do julgamento, o
parquet
não interpôs recurso, tornando-se a decisão preclusa para a acusação em 24.04.2018 (Num. 8907407 - Pág. 3). Sendo assim, torna-se aplicável
in casu
o disposto no art. 110, §2º do CP/40, que diz:

Art. 110 - A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 1
o
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

A pena em concreto aplicada a ambos os acusados implica a incidência do prazo prescricional do art. 109, inciso IV do CP/40, de 08 (oito) anos, reduzido à metade, por força do art. 115 do mesmo diploma legal, haja vista que o acusado Roberto Albuquerque Tenório Caldas é nascido em 11.03.1998 (Num. 8907260 - Pág. 1) e o acusado Ederson Augusto Santos da Luz em 23.12.1997 (Num. 8907260 - Pág. 7), logo, eram ambos menores de 21 (vinte e um) anos na data dos fatos (15.03.2016).

Considerando que o último marco interruptivo da prescrição foi a prolação da
sentença condenatória em 23.03.2018
e que, desde então, já transcorreram
mais de 04 (quatro) anos
desde aquele momento, vindo estes autos de apelação a este relator somente em 06.04.2022, quando já extrapolado o prazo referido, resta consumada a prescrição da pretensão punitiva do Estado, na moralidade superveniente, tornando extinta a punibilidade de ambos os acusados.

Embora não suscitada a questão da prescrição, trata-se de matéria de ordem pública, a qual pode ser reconhecida de ofício pelo julgador, a qualquer tempo, nos termos do art. 61 do CPP/41. Nesse sentido, já se manifestou a jurisprudência pátria:

PENAL. PROCESSO PENAL. ACÓRDÃO DO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU ATUANDO EM CAUSA PRÓRPIA. SUFICIÊNCIA. APELAÇÃO INTEMPESTIVA. NÃO CONHECIMENTO. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA A SER CONHECIDA DE OFÍCIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Tendo sido interposta apelação criminal após o quinquídio legal (art. 593, I, do CPP), é de ser reconhecida a intempestividade do referido recurso.
3. De ofício, rejeitada preliminar arguida pela defesa a respeito da prescrição da pretensão punitiva, uma vez que constitui matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição. 4. Apelação não conhecida. (TRF-3
- ApCrim: 00014317920124036127 SP, Relator: JUÍZA CONVOCADA LOUISE FILGUEIRAS, Data de Julgamento: 14/10/2019, QUINTA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:21/10/2019)

Ementa. Penal e Processual Penal. Apelações Criminais. Crime de roubo majorado. Pleito absolutório por insuficiência de provas.
Prescrição da pretensão punitiva, na modalidade intercorrente. Matéria de ordem pública, prejudicial ao mérito recursal. Extinta a punibilidade, pela prescrição intercorrente. 1. A prescrição da pretensão punitiva estatal constitui matéria de ordem pública, prejudicial ao mérito do recurso. Precedentes.
2. Na hipótese de recurso exclusivo da defesa, e uma vez verificado o trânsito em julgado para a acusação, a prescrição se regula pela pena in concreto. 3. Restando imutável a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e decorridos mais de 17 (dezessete) anos, desde a data da publicação da sentença condenatória, em 26/11/2001, é de ser reconhecida a extinção da punibilidade, pelo advento da prescrição intercorrente. 4. Inteligência dos arts. 107, IV, 109, III, 110,e 117, IV, do CPB. 5. Recurso conhecido. Declarada extinta a punibilidade pela prescrição, restando prejudicado o mérito recursal. (TJ-MA - APR: 00082718419968100001 MA 0077542019, Relator: JOSÉ LUIZ OLIVEIRA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 22/08/2019, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 03/09/2019 00:00:00)

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO – PREJUDICIAL DE MÉRITO SUSCITADA PELA PGJ – ACOLHIMENTO – PERDA DO JUS PUNIENDI DO ESTADO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA INTERCORRENTE – INCIDÊNCIA SOBRE A PENA IN CONCRETO – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 109 V, 110, § 1º, DO CÓDIGO PENAL – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – MÉRITO PREJUDICADO – DECISÃO CONFORME O PARECER.
Tendo transcorrido, entre a data da publicação da sentença e a data do julgamento do presente recurso, lapso temporal superior ao prazo prescricional previsto no artigo 109, V, do CP, deve ser declarada extinta a punibilidade do réu em face da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade intercorrente. Extinta a punibilidade do agente, por conseguinte, fica prejudicada a análise de mérito do Recurso de Apelação
. (TJ-MT - APR: 00006527520128110111 MT, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 08/07/2020, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/07/2020)

(Grifei)

Muito embora o réu Ederson Augusto Santos não tenha impugnado a sentença, resignando-se com o julgamento, tenho que o reconhecimento da causa extintiva de punibilidade deve também se estender a ele por força do disposto no art. 580 do CPP, que diz:

Art. 580. No caso de concurso de agentes (
Código Penal, art. 25
), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros.

Sobre o tema, leciona a doutrina de Eugênio Pacceli:

Há, porém, no caso de concurso de agentes, questões ligadas ao fato criminoso cuja solução poderá vir a se estender a todos os seus autores e/ou partícipes. Assim ocorrerá sempre que a solução da questão penal tiver que ser uniforme para todos os envolvidos. Reconhecida pelo tribunal a prescrição, por exemplo, a extinção da punibilidade se dará em relação a todos, ainda que afirmada por ocasião da apreciação do recurso interposto por apenas um dos agentes. Na dicção do Código de Processo Penal “
a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros” (
Art. 580, CPP). (2022, p. 848).

Ante o exposto, reconheço de ofício a ocorrência da prescrição superveniente da pretensão punitiva do Estado, por força do art. 109, inciso IV c/c art. 115, ambos do CP, declarando extinta a punibilidade dos acusados, nos termos do art. 107, inciso IV do CP/40. Declaro o
RECURSO DE APELAÇÃO PREJUDICADO
, por força do reconhecimento da prescrição, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 30 de setembro de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 30/09/2022